Tribunal: TJDFT
Processo: 0723767-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0723767-88.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DAIANE CAMPOS ALENCAR PACIENTE: JOENILSON SOUSA NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que a liminar foi analisada em sede de plantão judicial (Num. 37401010), solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 18 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator